Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-70.2009.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000791-70.2009.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO VIEIRA

Advogado(s)
:
ESTERFESON FONTES MARCIAL

APELADO: ROZINALIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LUCELIA DE ALMEIDA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ATROPELAMENTO DE MENOR NO ACOSTAMENTO. CONDUTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR COMPROVADA. OMISSÃO DE SOCORRO E ESTADO DE EMBRIAGUEZ ATESTADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela apelada em face do apelante em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho menor. Alega a apelada que, em 20/07/2003, o apelante, conduzindo veículo automotor em visível estado de embriaguez, atropelou a vítima no acostamento da BR-101 e evadiu-se do local sem prestar socorro.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itamaraju/BA, após ser corrigida em sede de embargos de declaração (ID 90123957), julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), fundamentando-se nas provas que demonstram a culpa do condutor, em especial o seu estado de embriaguez constatado em boletim de ocorrência.

Interposta Apelação, o apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a ausência de provas de sua culpa, a culpa exclusiva da vítima que teria adentrado na pista de rolamento, e a contradição no próprio Boletim de Ocorrência (ID 90123933).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a conduta culposa do apelante, o nexo de causalidade e o dano moral, a justificar a manutenção da sentença condenatória, ou se assiste razão ao apelante em sua tese de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece prosperar. Embora o apelo repita argumentos da contestação, ele impugna especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a valoração da prova e a atribuição de culpa, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

No mérito, a responsabilidade civil, no caso em tela, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A culpa do apelante restou devidamente comprovada nos autos. O Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (ID 90123690) e o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (ID 90123690 - fls. 7) são claros ao descrever as circunstâncias do acidente. Consta expressamente que o atropelamento ocorreu no acostamento e que o condutor, ora apelante, apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo sido detido em sua residência após se evadir do local. Estes documentos, lavrados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade, que não foi ilidida pelo apelante por qualquer contraprova robusta.

A alegação do apelante de que o laudo é contraditório por afirmar sua embriaguez ao mesmo tempo que narra sua evasão não se sustenta. A constatação do estado etílico foi feita pelos policiais que o localizaram e conduziram à delegacia logo após o ocorrido, conforme relatado no histórico da ocorrência, sendo plenamente válida para caracterizar o ato ilícito de dirigir sob a influência de álcool, uma infração gravíssima nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e fator determinante para a ocorrência do sinistro.

Por outro lado, a tese de culpa exclusiva da vítima, que supostamente teria adentrado na pista de rolamento de forma incauta, não encontra qualquer amparo probatório. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Ao contrário, a prova documental indica que a vítima estava no acostamento, local onde não deveria haver tráfego de veículos.

O dano, consistente na perda prematura e trágica de um filho, é inquestionável e gera um dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação do sofrimento, pois este é presumido. A dor e o abalo psicológico sofridos pela mãe são imensuráveis.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano e as condições das partes, não merecendo qualquer reparo por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Tese de julgamento: A comprovação, por meio de boletim de ocorrência com presunção de veracidade não ilidida, de que o condutor de veículo automotor, em estado de embriaguez, atropelou fatalmente pedestre menor de idade no acostamento, configura sua culpa exclusiva e o dever de indenizar por danos morais, afastando a alegação não provada de culpa da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927.
Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50011333520198130439, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000791-70.2009.8.05.0120, da Comarca de Itamaraju (BA), em que figuram como apelante JOSÉ ROBERTO VIEIRA e como apelada ROZINALIA DE JESUS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II